Tribunal: TJDFT
Processo: 0745442-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO AGRAVADA PELA DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IMÓVEL EM DISCUSSÃO NO INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DEVER DE PRESTAR CONTAS INDEPENDENTE DA DEFINITIVIDADE DA PARTILHA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na segunda fase de ação de exigir contas, a qual acolheu parcialmente as impugnações do autor, excluiu despesas e lançamentos considerados indevidos, fixou critérios de rateio tributário, determinou juros e correção desde cada evento danoso e ordenou a prestação de contas do imóvel em questão, integrante do monte partilhável conforme decisão do inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão agravada por suposta violação ao contraditório, decorrente da ausência de intimação da agravante para manifestação sobre o parecer da Contadoria e sobre documentos apresentados pelo agravado; e (ii) estabelecer se subsiste o dever da agravante de prestar contas relativas ao imóvel em questão, embora pendentes embargos de declaração no processo de inventário sobre sua inclusão no acervo partilhável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rito da ação de exigir contas, previsto nos arts. 550, §2o, 551 e 552 do CPC, estabelece apenas prestação das contas pelo réu, impugnação pelo autor e, havendo controvérsia, julgamento pelo juiz, não prevendo nova manifestação da parte que prestou contas antes da decisão interlocutória.
4. As matérias decididas — exclusão de despesas não geridas, glosa de reformas sem comprovação, expurgo de lançamentos de alvarás, divisão de tributos e critérios de juros/correção — já haviam sido amplamente discutidas pelas partes em diversas manifestações anteriores, demonstrando ciência e contraditório efetivo.
5. Não há violação à vedação de decisão surpresa, pois a decisão agravada baseia-se em fundamentos previamente debatidos e inerentes ao rito próprio da ação de exigir contas.
6. A obrigação de prestar contas do imóvel em questão decorre de decisão judicial vigente no inventário a qual determinou sua inclusão no monte partilhável, sendo irrelevante, para esse fim, a pendência de embargos de declaração.
7. A prestação de contas é medida necessária à adequada administração do espólio, evitando danos patrimoniais, e eventual alteração posterior da decisão no inventário poderá ser ajustada sem prejuízo.
8. A alegação de estar o imóvel sob litígio não constitui motivo legítimo para afastar a obrigação de prestar contas enquanto vigorar decisão a qual o integra ao acervo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O rito da segunda fase da ação de exigir contas não exige nova manifestação do réu após a impugnação do autor, inexistindo nulidade quando a decisão se fundamenta em elementos previamente debatidos. 2. A obrigação de prestar contas de bem incluído no monte partilhável subsiste enquanto vigente decisão judicial que assim o determine, ainda que pendentes embargos de declaração no inventário. 3. A mera pendência recursal sobre a partilha não afasta o dever de transparência e administração diligente dos bens do espólio.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, § 5o; 552; 523; 203, § 1o; 551.
Jurisprudência relevante citada: Não há.